Tribunal: TJDFT
Processo: 0727149-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727149-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NETWORLD PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA - EPP AGRAVADO: IMC TELECOMUNICACOES LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 8 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator